Tribunal: TCU
Processo: 033.258/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE em nome do ex-prefeito de Senador Pompeu/CE, Antônio Mendes de Carvalho, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar  Pnate do exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em nome do ex-prefeito de Senador Pompeu/CE, Antônio Mendes de Carvalho, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate do exercício de 2013. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Antônio Mendes de Carvalho e ST Locação de Veículos e Serviços Eireli, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Antônio Mendes de Carvalho e da empresa ST Locação de Veículos e Serviços Eireli, condenando-os ao pagamento das quantias discriminadas abaixo, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE; 9.2.1. Débitos relacionados ao responsável Antônio Mendes de Carvalho em solidariedade com ST Locação de Veículos e Serviços Eireli Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/8/2013 2.513,75 7/8/2013 472,54 9/8/2013 12,29 27/8/2013 24,58 4/9/2013 30.863,48 4/10/2013 677,46 8/10/2013 174,63 10/10/2013 30.023,68 5/11/2013 31.098,85 6/11/2013 186,92 6/12/2013 665,17 12/12/2013 191,52 13/12/2013 12,29 17/12/2013 30.023,81 9.2.2. Débitos relacionados ao responsável Antônio Mendes de Carvalho Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/2/2013 1.555,09 4/6/2013 805,03 4/6/2013 2.671,70 4/6/2013 61.157,01 22/10/2013 852,09 5/11/2013 410,00 5/11/2013 665,17 9.3. aplicar a Antônio Mendes de Carvalho e à empresa ST Locação de Veículos e Serviços Eireli multas individuais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar os responsáveis que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. encaminhar cópia da presente deliberação ao FNDE e aos responsáveis, com a informação de que o Relatório e o Voto que a fundamentam estão disponíveis para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.